Tribunal: TJES
Processo: 5006968-32.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006968-32.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Liberty Seguros S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), sob o fundamento de ausência de interesse de agir. Na demanda, a autora pleiteia a transferência das multas e pontuações referentes ao período de 09/11/2015 a 29/08/2018, vinculadas ao veículo HYUNDAI/HB20 1.6A COMF, placa PPB-8334, e ao condutor Matheus Sossai Bertti, para sua titularidade, conforme obrigação fixada no processo nº 5002088-07.2018.8.08.0030, alegando que não obteve êxito, nem administrativa nem judicialmente, em dar cumprimento à determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos do interesse de agir da autora/apelante, notadamente sob a ótica da teoria da asserção, para fins de admissibilidade da demanda de obrigação de fazer em face do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir deve ser aferido com base na teoria da asserção, a partir da análise dos fatos narrados na petição inicial, sendo desnecessária a verificação prévia da existência de direito material.

A demanda possui utilidade e necessidade, na medida em que objetiva dar cumprimento a determinação judicial constante de outro processo (execução de título judicial), cujo cumprimento mostrou-se inviável no processo originário em razão da inércia do DETRAN/ES.

A pretensão de compelir a autarquia de trânsito à transferência das penalidades encontra amparo em atribuições administrativas típicas do órgão, o que demonstra a adequação do pedido e, consequentemente, a presença do interesse processual.

A resposta do DETRAN/ES ao ofício expedido no processo principal se limitou a informar a situação do veículo e das infrações, sem adotar providência concreta para o cumprimento da obrigação, o que justifica o ajuizamento da presente ação.

Ao extinguir a demanda sem exame de mérito, o juízo de origem desconsiderou as tentativas frustradas de cumprimento da ordem judicial e a inviabilidade de solução administrativa, violando os princípios do acesso à justiça e da efetividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, bastando, para sua configuração, a narrativa plausível de fato lesivo e a adequação do provimento jurisdicional buscado.

Frustrada a execução de obrigação imposta judicialmente e inexistindo resposta efetiva da autarquia competente, revela-se legítima a propositura de ação autônoma com o mesmo objeto.

É cabível o prosseguimento de ação de obrigação de fazer visando à transferência de multas e pontuações de trânsito quando a via administrativa e o processo originário se mostrarem ineficazes para a satisfação da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006968-32.2024.8.08.0030

APELANTE:
LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO:
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIBERTY SEGUROS S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES nos autos da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, pela ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (Id 10302371), a seguradora apelante afirma que ajuizou a ação pleiteando que o DETRAN/ES providenciasse a transferência de todas as pontuações e multas, entre 09/11/2015 e 29/08/2018, vinculadas ao Sr.
Matheus Sossai Bertti
e ao veículo HYUNDAI/HB20 1.6A COMF, placa PPB-8334, para o nome da seguradora, conforme obrigação imposta no processo nº 5002088-07.2018.8.08.0030, em trâmite no 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, pois o pedido de expedição de ofício para a Autarquia Previdenciária já foi requerido diversas vezes no processo principal, mas nunca foi analisado ou deferido.

Sustenta que a obrigação imposta é impossível de ser cumprida administrativamente, visto que as infrações já expiraram há anos, tornando-se necessária a intervenção do Judiciário para viabilizar a transferência ou exclusão das pontuações e multas.

Alega que o juízo de primeiro grau ignorou o histórico do caso e as tentativas frustradas de cumprimento da obrigação, tanto administrativamente quanto judicialmente.

Argumenta que há um impasse, já que enquanto no processo principal a expedição de ofício não é concedida, nesta ação própria a demanda foi extinta sob o argumento de que deveria ser resolvida na ação originária.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular processamento da ação, visando compelir o DETRAN/ES a efetuar a transferência ou exclusão das multas e pontuações.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, o interesse de agir como condição da ação deve ser analisado de acordo com a teoria da asserção, ou seja, conforme os fatos narrados na petição inicial.

Nesse sentido, o interesse de agir se divide nas modalidades “utilidade/necessidade” e “adequação”, ou seja, a correta descrição da lesão ao direito material apresentado em juízo, bem como a aptidão do provimento buscado judicialmente em protegê-lo ou o satisfazer.

Fixado isso, no caso dos autos, está devidamente configurado o interesse de agir, haja vista que a pretensão da autora/apelante (
transferência das pontuações e multas relativas ao período de 09/11/2015 a 29/08/2018 vinculadas ao nome do Matheus Sossai Bertti e ao veículo HYUNDAI/HB 20 1.6 COMF PLACA PPB-8334 para o nome da autora
) está dentro das competências e atribuições da autarquia de trânsito requerida/apelada.

Outrossim, consta da execução de título judicial nº 5002088-07.2018.8.08.0030 em trâmite no 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES que foi determinado o envio de ofício ao Diretor-Geral do DETRAN/ES para que
esclareça acerca da possibilidade de a executada, administrativamente, transferir as multas e demais penalidades relacionadas ao período de 09/11/2015 a 29/08/2018, vinculadas ao nome de MATHEUS SOSSAI BERTTI (veículo HYUNDAI/HB20 1.6A COMF, placas PPB8334, Renavam 01024798736) para sua titularidade, devendo, em caso negativo, promover a imediata transferência de todas as pontuações e multas supracitadas para o nome da executada LIBERTY SEGUROS S/A (CNPJ n. CNPJ: 61.550.141/0001-72), comunicando-se a este Juízo o cumprimento da diligência
.

Todavia, a solicitação não foi adequadamente respondida pela autarquia de trânsito que tão somente informou que:

Informo que o veículo de placa PPB8334 se encontra com registro no Estado do Paraná desde o dia 03/10/2018, portanto, todas as infrações posteriores a este período estão na responsabilidade do novo dono e sob custódia do DETRAN/PR.

Esclareço que as infrações até o dia da transferência para o outro Estado já estão cadastradas na CNH do cidadão MATHEUS SOSSAI BERTTI, CPF (...), não restando outras providências a serem tomadas por esta autarquia.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser anulada a r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a seguradora poderia ter solicitado a expedição de ofício ao DETRAN/ES no processo principal, já que tal diligência foi realizada e não alcançou a satisfação da pretensão deduzida na presente demanda.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)